Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739498-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP.CORREÇÃOI RREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento onde se discute a ocorrência de má administração dos recursos advindos do PASEP, pela diferença de valores não repassados ao correntista, bem como aplicação incorreta dos índices de correção e rendimentos legalmente estabelecidos para o caso. 2. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 341, inciso I, 373, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de cercamento de defesa, pois indeferido pedido de realização de perícia judicial oportunamente requerido, bem como inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no tema 1150. Afirma que o banco recorrido tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 341, inciso I, 373, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Da análise do extrato do PASEP apresentado pelo demandante, verifica-se não haver indícios de débitos indevidos em sua conta. Ao contrário, constata-se que as operações de débito denominadas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e PGTO RENDIMENTO C/C”, nas quais consta o CNPJ do empregador participante do PASEP, referem-se ao pagamento de rendimentos do saldo principal através de crédito em folha de pagamento e em conta corrente, o que deve ser contabilizado no cálculo da quantia a ser disponibilizada ao participante do programa no momento do pagamento do benefício. No entanto, nos cálculos apresentados pelo autor, não consta qualquer informação relativa aos pagamentos de rendimentos, o que indica não terem sido esses valores considerados na sua elaboração. Tampouco há prova de tais rendimentos não terem sido efetivamente creditados em favor da autora. Com base em tais diretrizes, conclui-se que os cálculos elaborados pelo autor/apelante devem observar estritamente os parâmetros legais, os quais, após constatação, caracterizam-se como equivocados, ora que não se observou qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, bem como não foram considerados os créditos efetivados diretamente na folha de pagamento da parte autora, conforme evidencia o documento de ID 60767904.” (ID 62212102). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030